Tribunal: TJBA
Processo: 0000227-96.2011.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000227-96.2011.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITATIM

Advogado(s)
:

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA CIDADE DE ITATIM-BA

Advogado(s)
:
HERMES HILARIAO TEIXEIRA SOBRINHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ITATIM. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO/CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. PRODUÇÃO DE EFEITOS. DIREITO AOS DEPÓSITOS AO FGTS. INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DA QUITAÇÃO DA VERBA PRETENDIDA. ÔNUS DE EVENTUAL FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO RECLAMADO QUE PERTENCE AO ENTE ACIONADO – ART. 373, II, CPC. RETIFICAÇÃO,
EX OFFICIO
, NO TOCANTE AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000227-96.2011.8.05.0225
, em que figuram como Apelante o
MUNICIPIO DE ITATIM
e como Apelado o
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA CIDADE DE ITATIM-BA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator